Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-84.2021.8.11.0026
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001591-84.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.242.251-72 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Nelson Pereira da Silva, que pleiteia a revisão de cláusulas contratuais de financiamento bancário, alegando abusividade na capitalização mensal dos juros, na taxa de juros aplicada, e na cobrança de tarifas como taxa de avaliação do bem, taxa de registro do contrato e seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

i) se a capitalização mensal dos juros, embora pactuada, é abusiva;

ii) se as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato violam normas protetivas do consumidor;

iii) se o seguro prestamista, previsto no contrato, configura prática de venda casada.

III. Razões de decidir

3. A capitalização mensal dos juros em contratos bancários é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado na Súmula 539/STJ e MP 2.170-36/2001.

4. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 958, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não resulte em onerosidade excessiva ao consumidor.

5. A contratação de seguro prestamista é considerada válida, desde que facultativa e com consentimento explícito do consumidor, não configurando venda casada, conforme Tema 972/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário. 2. A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato é permitida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado. 3. O seguro prestamista contratado de forma facultativa não caracteriza venda casada."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nelson Pereira da Silva
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Arenápolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, processo n° 1001591-84.2021.8.11.0026, movida em face do
Banco Votorantim S/A
.

Na ação inicial, o autor buscava a revisão de cláusulas contratuais que considerava abusivas, especialmente no que se refere à capitalização mensal dos juros remuneratórios, à cobrança de tarifas bancárias, como a taxa de avaliação do bem, a taxa de registro de contrato, a tarifa de cadastro e o seguro prestamista. Alegava que tais cláusulas estariam em desacordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impondo-lhe uma onerosidade excessiva.

Prolatada a sentença em ID 229273652, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, entendendo que a capitalização de juros, a taxa de avaliação do bem, taxa de registro do contrato, seguro prestamista foram devidamente pactuados e estão de acordo com a legislação e jurisprudência vigente, bem como considerou que os juros remuneratórios estão dentro dos parâmetros médios do mercado, inexistindo abusividade.

Inconformado, o autor/apelante em suas razões de ID 229273654 sustentou que a capitalização mensal dos juros seria ilegal, configurando anatocismo, e que a taxa de juros aplicada seria abusiva.

Além disso, argumentou pela ilegalidade das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, requerendo sua restituição, bem como afirmou que a cobrança do seguro prestamista configuraria venda casada.

Contrarrazões em ID 229273657, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade das cláusulas contratuais referente a capitalização mensal dos juros, a taxa de juros remuneratórios, a cobrança de tarifas como a taxa de avaliação do bem e de registro do contrato, além da cobrança de seguro prestamista.

De antemão, insta consignar que já se encontra sedimentado
quanto a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações
de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 2591 e Súmula 297doSTJ).

Nesse contexto, os contratos firmados por instituições financeiras caracterizam-se, em regra, como contratos de adesão, uma vez que suas cláusulas são unilateralmente pré-estabelecidas, sem que o consumidor tenha a oportunidade de discuti-las ou modificá-las.

Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade das cláusulas, ou seja, quando colocarem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 332.456/RS), que ressalta a necessidade de se analisar as peculiaridades de cada caso concreto.

Feitas essas considerações, passo à análise da insurgência do autor/apelante quanto aos juros remuneratórios, que, alega, serem abusivos.

No que concerne a esta matéria, saliento que o tema dos juros remuneratórios foi amplamente discutido e definido no julgamento do REsp n.º 1.061.530-RS, onde se firmou o entendimento de que a revisão da taxa de juros pactuada depende da demonstração inequívoca de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Neste sentido, colaciono precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...). Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões:

i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO

1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...). (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” (Destaquei)

No contrato celebrado entre as partes, juntado em ID 229273179, firmado em 03/02/16, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 4,37% ao mês, sobre o valor financiado, vejamos:

Ao contrário do que alega o apelante, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas
taxas
superiores

a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Por sua vez, através do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado praticada pelo banco apelado estava apurada em 2,25% ao mês, vejamos:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2016-03-02

Logo, não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à capitalização de juros, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste E. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE

REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

O STJ já decidiu que o artigo 4° do Decreto nº 22.626/33 proíbe apenas a capitalização de juros em sentido estrito (incorporação de juros vencidos ao capital), logo, a forma de cálculo adotada no contrato é legítima, como bem asseverou o juízo de primeiro grau na sentença de ID 229273652.

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de juros, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado em 02/03/16, ou seja, após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP nº 2.170-36/2001), e foi expressamente pactuada.

Quanto ao seguro prestamista, o apelante alega ser abusivo, por entender tratar-se de venda casada.

Ao analisar o contrato firmado entre as partes (ID 229273179), observa-se a previsão expressa da cobrança de seguro no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), conforme demonstrado a seguir:

A legalidade da cobrança de seguro em contratos da espécie foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados em 17/12/2018, ocasião em que se firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo a qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação dessa tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, envolvendo instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve-se observar a razão da decisão.

Nesse contexto, a citada Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor possui liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a contratação se houver a sua concordância.

Contudo, caso não seja assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, imposta pela instituição financeira, a liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por conseguinte, uma abusividade que deve ser coibida.

No caso em análise, constata-se que o contrato foi celebrado em 03/02/2016, ou seja, após 30/04/2008.

Ademais, analisando o contrato em discussão (ID

229273179
) resta evidenciado que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizado ao apelante optar pela contratação do seguro, sendo que este optou por contratá-lo (vide a captura de tela acima).

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara em caso semelhante::

“(...).

Nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança
.

(...).

(N.U 1009662-06.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (Destaquei).

Diante dessas condições, a contratação do seguro é válida.

Por fim, o Apelante insurge-se contra a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e tarifa de registro do contrato, pleiteando sua restituição, alegando que tais cobranças são ilegais.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1º, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto.

No caso em questão, constata-se que houve expressa pactuação prevendo a cobrança de tarifa de registro do contrato (R$599,00) e de tarifa de Avaliação do Bem (R$ 350,00) no contrato formalizado entre as partes, vejamos:

Por outro lado, como se constata acima, não se verifica onerosidade excessiva, uma vez que tais valores correspondem a apenas 6,41% e 3,75% do valor total da operação (R$ 15.097,89).

Assim, não há fundamento para a revisão das respectivas tarifas, por consequência, a sentença deve ser mantida quanto a este item.

Nesse sentido, esta e. Câmara também já decidiu:

“RECURSODE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE
CONTRATO
E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo – TEMA 958,

não há ilegalidade na cobrança em
contrato
bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia
fiduciária,
tampouco de repasse de despesa com o registro
do contrato
,
(i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (...). (N.U 1000763-74.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)”. Destaquei.

Assim sendo, não há o que se falar em prática ilícita no contrato firmado entre as partes, como bem asseverou o juízo a quo ao julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo a quo.

Em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, devendo observado o benefício da gratuidade concedido em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024